Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743567-68.2023.8.07.0000 PACIENTE: SILVANE DE JESUS BISPO IMPETRANTE: LAYLA FERREIRA MENDONCA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVANE DE JESUS BISPO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e,como ilegal, suposta decisão que indeferiu trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (processo SEEU n. 0403407-63.2022.8.07.0015). Informou a Defesa (Dra. Layla Ferreira Mendonça Gomes) que o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar e autorizado para aguardar em liberdade a análise de concessão do trabalho externo, em 17-setembro-2022. Pontuou que o paciente supriu todos os requisitos e atendeu a todas as exigências do juízo, mas teve diversas dificuldades para homologar o trabalho externo, haja vista a não colaboração dos empregadores com o serviço psicossocial da VEP. Ponderou que a não homologação do trabalho externo se deu por culpa exclusiva dos empregadores, não podendo o paciente ser penalizado, se ele cumpriu com a sua parte e tentou de todas as formas exercer trabalho lícito junto aos empregadores. Pugnou pelo recolhimento do mandado de prisão expedido, diante de nova proposta de emprego apresentada, na qual o empregador demonstrou maior interesse na colaboração em homologar o trabalho externo. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão proferida no processo no 0403407-63.2022.8.07.0015 com o devido recolhimento do mandado de prisão já expedido. É o relatório. Ao que tudo indica, trata-se de “habeas corpus” contra decisão que indeferiu o pedido de homologação do trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Porém, o feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame de eventual ilegalidade. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido de suspensão da decisão, tais como mandado de prisão, relatório da situação processual executória, nova proposta de emprego etc. 2. Intimem-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Instruídos, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 10 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator